Tribunal: TJMT
Processo: 1025459-63.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025459-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0002-16 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 138.063.191-20 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1025459-63.2021.8.11.0003

APELANTE: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e outros.

APELADO: JOSÉ ALVES DA SILVA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE LOTE URBANO. CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TEMA 1002 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO.
DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

2.

O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, é a medida que se impõe.

3.

Sabe-se que a incidência de juros, nos casos em que a rescisão ocorre por iniciativa do comprador, se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição (precedentes do STJ). De outra banda, a correção monetária pelo índice INPC deverá incidir do desembolso de cada parcela.

4.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente” (AgInt no Resp. n. 1.697.414/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).

5.

Redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1025459-63.2021.8.11.0003

APELANTE: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e outros.

APELADO: JOSÉ ALVES DA SILVA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e Outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e indenização por danos morais n. 1025459-63.2021.8.11.0003, ajuizada por JOSÉ ALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a resolução do contrato;
(ii)
determinar a restituição dos valores pagos pelo autor;
(iii)
condenar os réus ao pagamento da multa contratual nos moldes contratual;
(iv)
condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), (id. 185664685).

Em razões de apelação, requerem os apelantes:
a)
o reconhecimento da Ilegitimidade Passiva da empresa Pôr do Sol Urbanizações Ltda., afirmando que a filial/Rondonópolis: CNPJ n. 07.707.537/0002-16, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de modo que, o contrato foi convencionado entre Pôr do Sol Urbanizações Ltda., CNPJ: 07.707.537/0001-35 (matriz), e o autor/apelado;
b)
a devolução de valores, destacando que o termo inicial da incidência dos juros é do trânsito em julgado da decisão e não da citação;
c)
o descabimento da aplicação da multa por inadimplência, justificando que os réus/apelantes não deram causa ao descumprimento das obrigações pactuadas, pelo contrário, finalizaram as obras de infraestrutura em 19/09/16, tanto é verdade, que o município de Rondonópolis/MT, emitiu o Termo de Aceitação das Obras de Pavimentação e Drenagem (id. 89670277), e o contrato só foi firmado na data de 28/08/18;
d)
impossibilidade da condenação por danos morais, afirmando que não foram consignados elementos capazes de efetivamente demonstrar que houve sofrimento psíquico ou humilhação pessoal e, muito menos, que se ocasionou vexame social capaz de acarretar o “dano moral” ao apelado;
e)
necessária retenção de 25% do valor pago pelo apelado, argumentando que os apelantes cumpriram com as suas obrigações contratuais estabelecidas no instrumento particular, daí decorre o direito dos apelantes de reter um percentual do valor a ser devolvido ao apelado, a título de indenização das despesas suportadas com a alienação;
f)
necessário o desconto do IPTU que incidiu sobre o imóvel, objeto da lide, deve ser abatido dos valores pagos, pois, o apelado ainda mantém a posse do imóvel.

Preparo recursal (id. 18582867).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 185664691).

Intimado o apelante, manifestou acerca da ausência da dialeticidade recursal, requerendo o conhecimento do recurso (id. 187052174).

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (id. 190801182).

Realizada audiência no
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJMT, esta restou infrutífera (id. 203891661).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1025459-63.2021.8.11.0003

APELANTE: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e outros.

APELADO: JOSÉ ALVES DA SILVA.

VOTO PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O apelado em seu arrazoado assevera que a parte adversa não provocou o juízo de piso acerca dos cálculos/valores e da devolução dos valores pagos em única parcela, inaplicabilidade fruição, tampouco fez em sede de instrução e quiçá em sede de embargos declaratórios, motivo pelo qual, a matéria revela-se preclusa, incapaz de apreciação pelo Tribunal.

De logo, cumpre enfatizar que todas as teses recursais foram arguidas em contestação, logo, não há inovação recursal.

Rejeitada a
preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DIALETICIDADE)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta que o recurso interposto pela contraparte carece de dialeticidade.

Entretanto, os apelantes indicaram suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entendem que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela parte adversa.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA. SENTENÇA CONSERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”. (TJMT. Ap. 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).”

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam que a requerida
Pôr do Sol Urbanizações Ltda., filial/Rondonópolis, inscrita no CNPJ sob o n. 07.707.537/0002-16, é parte ilegítima para responder os termos da demanda, sob o argumento que o contrato de compra e venda fora firmado com a empresa inscrita no CNPJ 07.707.537/0001-35, não existindo vinculo entre o apelado e a empresa.

Sem razão os apelantes.

Isto porque, porquanto a empresa PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, com quem o autor firmou o contrato, na cidade de Sorriso/MT, e a empresa PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, acionada na presente demanda, apresentam-se com idêntico nome fantasia (PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES), bem como restam identificadas com as suas respectivas logomarcas no contrato firmado entres as partes, levando o consumidor a reconhecer que ambas coligam uma mesma pessoa jurídica, dedicada ao ramo comercial de venda de imóveis, distinguindo entre si o fato de ser matriz e filial. Vejamos:

PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.707.537/0001-35, com sede na Av. Bandeirantes, nº 2557, Centro B, Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, endereço eletrônico;
contábil.fiscal@pordosolurbanizacoes.com.br
, telefone (66) 3545-9800.

PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.707.537/0001-35, com sede na Rua Mato Grosso, nº 2488, 2º, piso, Bairro Centro, Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, endereço eletrônico;
contábil.fiscal@pordosolurbanizacoes.com.br
, telefone (66) 3545-9800.

Logo, tal indicativo preenche os requisitos para o reconhecimento da Teoria da Aparência, de modo que sua atuação e divulgação dos mesmos tipos de produto induzem o consumidor a reconhecer nelas a existência de um mesmo grupo econômico.

Nesse sentido, colha-se o julgado do STJ:

"Por força da teoria da aparência, é possível que uma empresa integre o polo passivo no lugar de outra, do mesmo grupo econômico, quando existir entre ambas identidade de tal relevo que se possa imaginar tratar-se de uma só pessoa." (
STJ, Ag. n. 960.278, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 7-12-2007).

No mesmo sentido, já decidiu os Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA - IMÓVEL - CULPA DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL - CLÁUSULA PENAL - INVERSÃO - POSSIBILIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR PAGO PELOS CONSUMIDORES - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - ATRASO CONSIDERÁVEL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. A Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, não obstante tenham personalidades jurídicas distintas, apresentam-se para o público como se fosse a mesma e única sociedade. Nestes casos, torna-se difícil para o consumidor a identificação da empresa com a qual ele contrata, bem como a compreensão da estrutura do conglomerado econômico em que as empresas se inserem. (...) - Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Primeiro recurso não provido. Segundo recurso provido em parte. Sentença reformada em parte.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.537534-8/002, Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2023, publicação da súmula em 24/07/2023).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PURO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM. CRITÉRIO.
Em se tratando de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, que se apresentam perante o público consumidor como a mesma prestadora de serviço, deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, de modo que eventual responsabilidade pelas obrigações decorrentes da sua atuação no mercado deve ser suportada em caráter solidário, conforme §3º, do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. [...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.15.003171-8/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020).

Portanto, pertencendo as recorrentes ao mesmo grupo econômico e frente à aparente legitimidade para o consumidor, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo ser mantida a empresa PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA no polo passivo da ação.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Na inicial, o autor relatou ter adquirido da ré um lote não edificado, inserido no Residencial Parque das Laranjeiras. Alegou que os réus se comprometeram a concluir a infraestrutura do empreendimento, incluindo rede de água e esgoto, no prazo de dois anos, e garantir a obtenção do habite-se, o que não ocorreu.

Alegou que, após múltiplas tentativas de obter esclarecimentos sobre o atraso, os réus não deram respostas satisfatórias, falhando repetidamente em cumprir o prometido. Além disso, em decorrência de irregularidades ambientais, o poder público teria imposto restrições aos adquirentes dos lotes, vedando a expedição de alvarás de construção e de habite-se pelos órgãos competentes.

Com essa narrativa, postulou a resolução do contrato e a restituição integral da quantia paga, além da aplicação de multa contratual e de indenização por danos morais. A sentença julgou o pedido procedente, conforme relatado.

Quanto à matéria de fundo, convém transcrever a Súmula 543 do STJ:

“Súmula n. 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A culpa do promitente-vendedor pela resolução do contrato é fato incontroverso, porque reconhecida na sentença, sem qualquer impugnação da parte adversa.

Por essa razão, aliás, foi reconhecido o direito à retenção, de fração das prestações pagas na vigência do negócio jurídico.

Quanto ao percentual de retenção, a jurisprudência do STJ considera válido o abatimento de 10% a 25% do montante adimplido, conforme as circunstâncias evidenciadas no caso concreto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, as razões do recurso estão dissociadas do que restou decidido na decisão recorrida, caracterizando deficiência em sua fundamentação. Incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. 4. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1476440/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

No caso, o próprio contrato celebrado entre as partes previa a retenção no percentual estabelecido na sentença — 10% —, embora incidindo sobre base de cálculo abusiva, qual seja o valor global do contrato, em detrimento do valor pago pelo autor.

Tanto pelo percentual originalmente estabelecido no contrato, quanto pelas circunstâncias do caso concreto, entendo que a retenção de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo autor é proporcional e deve ser mantida.

No que tange ao pagamento do IPTU, o pleito não merece prosperar.

Isso porque, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em tela, porquanto não há comprovação nos autos que o imóvel de fato foi entregue ao autor.

Dessa forma, deve ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, porque não houve entrega do imóvel ao autor.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse"
(AgInt no Resp. 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017). (...).” (AgInt no Resp. 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Por fim, em consonância com o Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios relativos ao montante restituído devem incidir somente a partir do trânsito em julgado:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à
Lei nº 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Quanto ao pleito de dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso na entrega do loteamento, isto porque a aquisição se deu em 28.08.18 e, até o ajuizamento da ação em 20.10.21, não se tinha notícias da entrega do empreendimento, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor, e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Em relação ao pleito das apelantes de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia das apelantes, considerando o grau de culpa das recorrentes e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixada de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para.

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio das apelantes sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende os critérios orientadores para sua fixação e por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem da citação e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, para:
(i)
rejeitar as preliminares de inovação recursal e dialeticidade recursal;
(ii)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva;
(iii)
fixar a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valores a serem restituídos, e
(iv)
afastar a responsabilidade do autor/apelado pelo pagamento do IPTU;
(v)
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Advirto as partes das sanções decorrentes da litigância de má-fé e da interposição de recursos procrastinatórios, as quais incidem ainda que se trate de beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §4º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024